Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728417-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADM -CONSULTORIA,ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CAPACITACAO TECNICO LTDA, ANDRE CLEITON FERNANDES DE SOUZA, MARCIA MARIA TORRES FERNANDES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora